Tribunal: TJMT
Processo: 1017621-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSOS DE AGRAVO INTERNO N. 1017621-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ÁRIES TRANSPORTES LTDA-ME e ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(AS): EXPRESSO BOM SUCESSO EIRELI e SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO
D E C I S Ã O D E R E T R A T A Ç Ã O
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos de Agravo Interno, interpostos pela empresa Áries Transportes Ltda.-ME e pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim prolatada, na qual concedi a liminar, pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica Expresso Bom Sucesso Eireli, para suspender os efeitos da decisão que a desclassificou da Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019, bem assim a sessão de abertura dos envelopes de habilitação, determinando a designação de nova data para a sessão, com a participação da referida empresa (id. 55219478, págs. 01/05).
A pessoa jurídica Áries Transportes Ltda.-ME, na condição de terceiro prejudicado, pretende a reforma da decisão agravada, suscitando as preliminares de ausência de interesse processual, já que a empresa Expresso Bom Sucesso Eireli, em razão da denegação da segurança, no Mandado de Segurança n. 1018658-14.2019.8.11.0000, por ela impetrado, encontra-se desclassificada do certame e de inadequação da via eleita, uma vez que a tese apresentada no mandamus exige dilação probatória.
Assevera que o pedido da Recorrida Expresso Bom Sucesso Eireli é juridicamente impossível, visto que não pode prosseguir no processo licitatório, por estar desclassificada.
Aduz que a decisão, objeto do writ, é da Comissão de Licitação e, portanto, o Mandado de Segurança deveria ter sido impetrado na Primeira Instância.
Informa que o julgamento da referida ação mandamental ocorreu em 07/07/2020, e o acórdão foi publicado em 07/08/2020, portanto, antes da sua impetração.
Sustenta a inexistência de prevenção, que houve violação ao princípio do Juiz Natural e o acerto da decisão que desclassificou a pessoa jurídica agravada.
Ressalta que a decisão da Comissão está em conformidade com o Edital e pugna pela condenação da Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
A Expresso Bom Sucesso Eireli contrarrazoou o Agravo, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 58124993, págs. 01/12).
O ente público estadual deixou de apresentar as contrarrazões ao Agravo Interno, interposto pela Áries Transportes Ltda.-ME (id. 61089488, pág. 01).
O Estado de Mato Grosso, nas razões do Recurso de Agravo Interno, sustenta que a empresa Expresso Bom Sucesso Eireli não demonstrou, na ação mandamental, a probabilidade do direito alegado, por ser carecedora do interesse de agir, pois o Mandado de Segurança que permitia a sua continuidade na licitação foi julgado e a ordem foi denegada.
Assegura que a decisão da Comissão que a desclassificou está de acordo com as regras editalícias, e a manutenção do decisum causará atrasos na conclusão da Concorrência Pública.
A Agravada Expresso Bom Sucesso Eireli apresentou as contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, requer o seu desprovimento (id. 59184986, págs. 01/08).
É a síntese. Decido.
Como visto, a empresa Áries Transportes Ltda.-ME, na condição de terceiro prejudicado, e o Estado de Mato Grosso interpuseram Recursos de Agravo Interno, contra a decisão, por mim proferida, na qual concedi a liminar, pleiteada na ação mandamental, impetrada pela pessoa jurídica Expresso Bom Sucesso Eireli.
Analisando, com acuidade, o caderno processual, verifico que a empresa Expresso Bom Sucesso Eireli impetrou o Mandado de Segurança n. 1018658-14.2019.8.11.0000, de minha relatoria, combatendo a sua desclassificação no processo licitatório, regido pelo Edital de Concorrência Pública n. 02/2019, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, em relação aos Mercados Intermunicipais de Transporte de Passageiros (MIT) ns. 07 e 08, do Lote I e n. 06, do Lote II, em razão da ausência de apresentação da garantia de proposta.
No julgamento de mérito do mencionado mandamus, ocorrido em 02/07/2020, o Colegiado da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, por maioria, denegou a segurança, nos termos do acórdão da lavra do Des. Luiz Carlos da Costa, portanto, vencido este Relator.
O referido acórdão foi assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – INCLUSÃO POSTERIOR DE DOCUMENTO QUE DEVERIA INTEGRAR A PROPOSTA ORIGINAL DO LICITANTE – ARTIGO 43, § 3o, PARTE FINAL, DA LEI No 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 – INADMISSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO –ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA.
Não é admissível a inclusão posterior de documento que deveria integrar a proposta original do licitante, por expressa vedação do artigo 43, § 3o, parte final, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, pelo que inexiste violação a direito líquido e certo a ser amparado.
Segurança indeferida. (id. 55544494, pág. 02).
Vê-se, portanto, que a decisão liminar que garantia a continuidade da empresa Expresso Bom Sucesso Eireli, na licitação, por força do julgamento de mérito, perdeu sua validade, sendo mantida a sua desclassificação no certame.
Com efeito, se o Colegiado da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo denegou a ordem, pleiteada no writ que permitia à Expresso Bom Sucesso Eireli continuar no certame, é certo que a liminar concedida naquele feito perdeu sua validade, porque substituída pelo acórdão.
Nessa quadra, é inquestionável que a pessoa jurídica Expresso Bom Sucesso Eireli, atualmente, está desclassificada do processo licitatório e, portanto, não se mostra plausível a concessão da liminar, postulada nesta ação mandamental (MS n. 1017621.15.2020.811.0000).
Frise-se que a denegação da ordem, no Mandado de Segurança n. 1018658-14.2019.8.11.0000, obsta que a pessoa jurídica Expresso Bom Sucesso Eireli prossiga na licitação, porque não superou a fase inicial (entrega de documentos).
Diante disso, reconheço o equívoco da decisão agravada, proferida nos autos (id. 55219478, págs. 01/05), porque manifesta a ausência da relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e, com fundamento no artigo 1.021, §2o, do CPC, exerço o juízo de retratação para negar o pedido liminar, formulado no Mandado de Segurança, impetrado pela empresa Expresso Bom Sucesso Eireli, mantendo, de consequência, inalterada a decisão que a desclassificou da Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.
Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, para NEGAR o pedido liminar, formulado no Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica Expresso Bom Sucesso Eireli.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.